Tribunal: TJDFT
Processo: 0702142-51.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702142-51.2020.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP EMBARGADO: RUY RUBENS MARINHO DE ASSIS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por G44 BRASIL S/A e OUTRO em face de decisão que não conheceu da Apelação Cível interposta pelos embargantes em razão da deserção (ID 22829677). Os embargantes informam que indeferida a gratuidade de justiça e devidamente intimados para realizarem o recolhimento do preparo, fizeram-no no último dia do prazo conforme documentos anexos; contudo, deixam de peticionar informando. Sustentam que não se trata de ausência de preparo, mas de falta de comprovação do pagamento realizado. Discorrem sobre o direito ao amplo acesso à justiça e defendem como desproporcional o não conhecimento do recurso. Requerem o provimento do recurso para que seja sanada a obscuridade com o devido recebimento do apelo. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, os embargantes alegam existência de obscuridade. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) O inconformismo do embargante não prospera, pois não há que se falar em obscuridade na decisão combatida que claramente esclareceu que a ausência de comprovação do recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade de justiça tem como consequencia o não conhecimento do recurso. Apesar das alegações dos embargantes o Código de Processo Civil é claro ao exigir que o preparo seja comprovado quando da interposição do recurso, transcrevo: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (Destaquei) Assim, não basta que pagamento tenha sido realizado, imprescindível sua comprovação. Diversamente do alegado pelos embargantes, o recolhimento em dobro sem a devida comprovação também não é capaz de suprir o requisito de admissibilidade. Em verdade, a parte fora intimada a realizar o pagamento simples do preparo. Nesse descortino, resta evidente, de forma inequívoca, que os embargantes pretendem, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Brasília, DF, 1 de fevereiro de 2021 13:17:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador